Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-36.2018.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001973-36.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 026.911.771-73 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), GUIMARAES MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 02.315.145/0001-07 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ATO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – MÚTUA OBRIGAÇÃO DO ANTIGO E DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM – ART. 122 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e no sentimento daqueles que o sofre.

2 – “
Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe”
(N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

3 - O Art. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4 – “
Não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.”
(N.U 0001277-55.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001973-36.2018.8.11.0009

APELANTE: LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS

APELADO: GUIMARAES MOTO PECAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS
contra sentença proferida Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo c/c Indenização por Danos Morais no 1001973-36.2018.8.11.0009 - da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, promovida em face de
GUIMARAES MOTO PECAS LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC.”
(id. 188480164).

A autora apela e afirma que
“sofreu tamanha decepção, constrangimento e humilhação, pois, após a venda da motocicleta, a propriedade desta ainda ficou em nome da Apelante por longo período, que se deparou com a falta de respeito e profissionalismo por parte dos funcionários da empresa Apelada, a qual denegriu a honra e a moral da Apelante, diante da não transferência do veículo e pagamento das despesas devidas”.

Alega que
“resta inequívoco que a transferência de propriedade de veículo automotor usado implica obrigatoriamente a expedição de novo CRV, conforme dispõe o artigo 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda, sendo que, no caso em tela, a transferência ocorrera somente após o ajuizamento da presente ação.”.

Sustenta que
“a empresa Apelada, além de lesar os direitos do consumidor, desrespeitou a dignidade, a intimidade, a honra, a moral, e os princípios éticos da pessoa humana, garantidos no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988.”.

Argumenta que
“como se constata através das provas produzidas nos autos, inclusive pelos documentos acostados e os depoimentos colhidos na Audiência de Instrução, resta claro que a Suplicante fora lesada moralmente, além dos argumentos evasivos e desprovidas da realidade fática, suscitados pela Requerida, tentarem confundir o nobre Magistrado. Assim, constata-se a prática do ato ilícito, a ofensa à honra e dignidade da Apelante, e o nexo de causalidade, elementos caracterizadores do dano moral.”.

Defende que
“o instituto do dano moral visa o efeito pedagógico, ou seja, ao impor a sanção indenizatória não é somente para a parte auferir o valor econômico que lhe é de direito, mas também para evitar a Apelada de cometer novamente os mesmos atos. Em relação ao valor indenizatório, este deve ser calculado com base no ilícito praticado, bem como suas consequências na sociedade, se cometido reiteradas vezes.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos contidos na inicial (id. 188480166).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 188480168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA GONZAGA DOS SANTOS
contra sentença proferida Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo c/c Indenização por Danos Morais no 1001973-36.2018.8.11.0009 - da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, promovida em face de
GUIMARAES MOTO PECAS LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC.”
(id. 188480164).

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade do apelado em relação aos danos morais supostamente sofridos pelo recorrente em razão da falta de transferência da motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, 2007, de placa KAP-3866.

Extrai-se dos autos que a autora realizou a venda da motocicleta ao apelado, Guimarães Moto Peças LTDA, na data de 30/11/2017 pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que o mesmo ficou responsável pela transferência.

Diz que
“no dia 15/10/2018, a Autora, ao verificar a situação da motocicleta no endereço eletrônico do DETRAN, constatou que ainda é proprietária, de acordo com o incluso documento. Ademais, mediante consulta realizada na Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, a Requerente verificou a existência de débitos vencidos e não pagos de IPVA, exercício 2018. Deste modo, resta provado que a Requerida, além de não transferir o veículo, também não está pagando os impostos devidos.”.

Afirma que sofreu
decepção, constrangimento e humilhação, pois, após a venda da motocicleta, a propriedade do veículo ainda permaneceu em seu nome por longo período, que se deparou com a falha na prestação do dever da empresa requerida, e que tudo isso denegriu sua honra e sua moral, e que a transferência do veículo só ocorreu em virtude do manejo da presente ação.

Após defesa, sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Ao analisar o caso em questão, o magistrado
a quo
assim entendeu:

“(...) Sem maiores delongas, no que circunda o pedido atinente à obrigação de fazer, denota-se já na peça defensiva a perda superveniente do objeto, uma vez que a parte se desincumbiu de comprovar que transferiu o veículo a terceiro.

De mais a mais, a presente ação não foi determinante para alcançar tal desiderato, uma vez que restou comprovado que o requerido já havia realizado a transferência, conforme se infere em ID. 22183881 - Pág. 1, razão por que tal pedido restou prejudicado

(...)

No que toca ao dano moral, insta esclarecer que todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”.

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”.

Embora tenha restado incontroverso que houve a compra e a desídia do requerido em transferir o bem para si, fato é que ressaiu apenas conjecturas da requerente sobre eventual execução fiscal ou negativação do nome, não demonstrando se concretizar nenhuma delas.

Em que pese as tentativas de resolução do caso, não há provas nos autos que autorizem reconhecer um abalo psíquico que ultrapasse a esfera do comum, do cotidiano, razão por que a improcedência do pedido é medida de rigor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.”
(id. 188480164).

Pois bem.

Na fase instrutória, ao apresentar a defesa, o requerido/apelado, demonstrou que a sua obrigação de proceder com a transferência do veículo Honda Biz de placas KAP3866, foi devidamente transferido para o novo proprietário (id. 188479781, bem como que houve a quitação de todos os débitos oriundos do bem (id. 188479782 e seguintes.

Logo, a principal reclamação da autora foi resolvida.

Assim, cabe tão somente analisar o acerto ou desacerto da sentença quanto à ausência de condenação de indenização a título de danos morais, por não verificar ato ilícito praticado pelo apelado.

Sabe-se que o dano moral é a lesão a bens pessoais não econômicos que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade e no sentimento daqueles que o sofre.

A possibilidade de sua indenização é questão pacífica, pois a própria Constituição Federal de 1988, no art. 5o, V e X, a prevê, sendo que tal ressarcimento tem um duplo caráter, visando ao mesmo tempo a punição do autor da conduta ilícita, bem como a compensação da vítima ou de seus familiares em contrapartida pelo mal sofrido.

No caso em apreço, verifica-se que o juiz da causa entendeu improcedência do pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que não há provas de que a desídia do apelado acarretou algum prejuízo a parte autora que justificasse tal condenação.

Nesse passo, classifica o caso como mero dissabor, cotidiano da sociedade, não sendo capaz de ensejar a indenização pretendida. Que seria necessária produção das provas devidas pela parte autora, que comprovasse a gravidade apontada e que daria respaldo a um ressarcimento por lesões de ordem moral.

Como bem afirmou o juízo de piso, o temor da parte autora é de que em razão da ausência de transferência do veículo e do pagamento dos encargos e tributos do bem, isso poderia lhe causar execuções fiscais e a negativação de seu nome, contudo não é suficiente para demonstrar o transtorno que ultrapasse a esfera comum e gere o dever de indenização.

Conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA BANDA LARGA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 80, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC). Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC”
(N.U 1010957-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR NÃO TER SIDO ALCANÇADO UM NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – págs. 1 a 9), restou demonstrado que, ao cancelar o curso, a requerida, ora apelada, não praticou qualquer ato ilícito. 2. Tanto é assim que a requerida, ora apelada, ao cancelar o curso por não ter sido alcançado um número suficiente de alunos, tão somente, exerceu o disposto no §1o da cláusula 8a do citado contrato, no qual está expressamente estabelecida essa possibilidade. 3. Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe”
(N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

Assim, analisando os autos, de fato não se verifica qualquer prova que seja capaz de demonstrar que a parte autora sofreu alguma violação de direito ao nome, à sua imagem, a privacidade, a sua honra, boa fama, dignidade e etc.

É certo o dever do juiz que aprecia o caso concreto, verificar cuidadosamente se determinada conduta ilícita, dolosa ou culposa, causou prejuízo moral a alguém, provocando sofrimento psicológico que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos estão sujeitos.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúda psíquica da vítima

e, citando Wilson Melo da Silva (1968:249), lembra que o dano moral é a violação de um dos direitos da personalidade previstos no artigo 11 citado linhas acima, nas palavras do doutrinador, dano moral é a lesão ao direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc.

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, Venosa aprofunda sua análise a respeito do tema, afirmando que o dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios.

“[...] Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...]

[...] Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...].”
(Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52 e 54).

O artigo 186 do Código Civil dispõe:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Já o artigo 187 do mesmo diploma legal, dispõe que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por último, o artigo 927 da Lei Civil, prevê, de forma expressa, que aquele que cometer o ato ilícito previsto nos artigos 186 e 187 e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, também era dever e obrigação da autora, na qualidade de vendedora do veículo, comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito a venda de sua motocicleta ao requerida.

Aliás, quanto à responsabilidade pela comunicação de venda de veículo ao Detran, o Código de Trânsito de Brasileiro traz duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134.

O Art. 123 do CTB, atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233.

O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Com efeito, é possível verificar no presente caso, a parte autora deixou de comunicar ao DETRAN/MT a comunicação de venda do bem ao requerido, bem como que este último postergou a transferência da motocicleta, ensejando a ambos, as sanções administrativas e legais.

Dessa forma, não há como atribuir a culpa somente ao apelado, eis que a parte autora também deixou de exercer sua obrigação frente ao que prevê o Art. 134 do CTB e, em razão disso, não há a presença de ilícito capaz de gerar o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

–

CONTRATO DE PERMUTA COM ENTREGA DE VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.” (N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) Não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran.”
(N.U 0001277-55.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO – AUTOMÓVEL – PERDA TOTAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO - VEÍCULO SINISTRADO ANTES DO REGISTRO EM NOME DO SEGURADO – NEGLIGÊNCIA DA SEGURADORA AO AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO SEM O REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DO SEGURADO – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – CONTRIBUIÇÃO CULPOSA DO AUTOR – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO 1. A transferência, à seguradora, do automóvel objeto de perda total, é pratica comum em contratos dessa natureza e encontra respaldo no art. 8o da Circular SUSEP n.o 269/2004. 2. Caso em que se alega a impossibilidade de transferência do salvado, devido à ocorrência do sinistro antes do registro da propriedade em favor do segurado, que detinha o recibo fornecido pela antiga proprietária, mas deixou de providenciar a regularização perante o órgão de trânsito. 3. A seguradora é negligente ao permitir a contratação do seguro sem que o veículo esteja registrado em nome do segurado, assumindo, assim, o risco de ver obstaculizada a transferência do salvado. 4. Não há que se falar em dano moral quando, além de ausente a comprovação de lesão a direito da personalidade, o autor contribui, com a sua própria desídia, para o evento que alega danoso”.
(N.U 1014712-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Portanto, diante da ausência de provas nos autos de que a parte autora tenha sofrido danos na esfera moral, não há que se falar em dever de indenizar pelo requerido, tal como que em se tratando de compra e venda de veículo automotor há mútua obrigação do comprador e do também do vendedor no eu diz respeito a sua transferência.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023